Tribunal: CARF
Processo: 10983.900509/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.900509/2020-43
ACÓRDÃO
1301-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 30/03/2011
DEPRECIAÇÃO. REGRA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA SOBRE PRAZOS GERAIS.
Os prazos de depreciação fixados em legislação específica prevalecem
sobre aqueles gerais fixados pela administração tributária, não podendo o
sujeito passivo alterá-los sem a cabal demonstração de particularidades do
caso que autorizem fazê-lo.
CONTABILIZAÇÃO. ARTIFÍCIO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Não cabe ao sujeito passivo, ainda que amparado em abalizado parecer
especializado, a eleição de critério contábil distinto do anteriormente
adotado, para que, a partir de tal lícita providência, promova artifício
matemático de aumento indevido de deduções à base tributável.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900509/2020-43
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-118.030,
proferido pela 9a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de compensação realizada pela interessada acima
identificada, com emprego de crédito oriundo de pagamento supostamente
indevido ou a maior.
Conforme consta do despacho (fls. 43) a compensação não foi homologada
porque “a análise do crédito resultou em reconhecimento inferior ao saldo
disponível do pagamento”.
A imagem da fundamentação do despacho é a seguinte:

O
referido
despacho
baseou-se
no
Parecer
no
1.085/2020
–
PGIMPJ/DICRED/SRRF09/RFB, que bem relatou os fatos transcorridos até a sua
lavratura, conforme o seguinte:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900509/2020-43
3

Com base nas informações coletadas no curso do procedimento fiscal, assim se
posicionou o auditor
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900509/2020-43
4

Inconformada com o despacho, do qual tomou ciência em 12/03/2020 (fls. 33), a
interessada interpôs, em 15/05/2020 (fls. 02), a manifestação de inconformidade
de fls. 05 e ss.
Sobre o mérito, disse a interessada a partir do capítulo V da peça de defesa. A
seguir, imagens das passagens que merecem destaque:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900509/2020-43
5

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900509/2020-43
6

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900509/2020-43
7

Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, analisando os argumentos da interessada, concluiu por negar provimento à
Manifestação de Inconformidade, retratado na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/03/2011
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900509/2020-43
8
DEPRECIAÇÃO. REGRA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA SOBRE PRAZOS GERAIS. Os
prazos de depreciação fixados em legislação específica prevalecem sobre aqueles
gerais fixados pela administração tributária, não podendo o sujeito passivo alterá-
los sem a cabal demonstração de particularidades do caso que autorizem fazê-lo.
CONTABILIZAÇÃO. ARTIFÍCIO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. Não cabe ao sujeito passivo,
ainda que amparado em abalizado parecer especializado, a eleição de critério
contábil distinto do anteriormente adotado, para que, a partir de tal lícita
providência, promova artifício matemático de aumento indevido de deduções à
base tributável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Através de petição/documentos de fls. 371/373, a Recorrente informa a existência
de fato novo, noticiando que apresentou requerimento ao órgão regulatório (ANEEL), pelo qual
questionou a posição da agência reguladora sobre eventual previsão de indenização quanto aos
terrenos adquiridos para incorporação à UHE ou para transferência para remoção de famílias
atingidas pelo empreendimento, e, em resposta, a referida agência noticiou a inexistência de
qualquer direito à indenização para estes bens específicos. Entende a Recorrente que tal
informação corrobora com todas as alegações de fato e de direito trazidas pela contribuinte em
seu recurso e que deve ser considerado pelo CARF no julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de compensação realizada pela interessada,
que declara a utilização de direito creditório, no valor de R$ 13.590.366,44, com origem em
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado em
declaração de ajuste anual, código receita 2430, período de apuração 31/12/2010, para quitação
de débitos próprios.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório alegado e,
consequentemente, não homologou a compensação, porque “a análise do crédito resultou em
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900509/2020-43
9
reconhecimento inferior ao saldo disponível do pagamento”. O referido despacho baseou-se no
Parecer no 1.085/2020, conforme consignado no Relatório deste voto. Em suma, o Auditor
considerou indevida a exclusão do lucro líquido no valor de R$ 18.214.170,04 por não haver para
fins fiscais previsão para considerar o prazo de concessão como prazo máximo para a depreciação
de bens, como também considerou indevida a exclusão do lucro líquido no valor de R$
36.147.295,71 de acordo com o esclarecimento fornecido.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, não fora acolhida, mantendo a insurgência fiscal quanto às duas matérias de
mérito em discussão, concluindo por não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar a compensação.
Em recurso, a recorrente, renova suas alegações de defesa, discorrendo que são
duas as questões controvertidas: i) correção de erro quanto aos critérios para depreciação dos
bens do ativo imobilizado objeto da concessão (resultou na exclusão do lucro líquido no valor de
R$ 18.214.170,04); e; ii) Correção de erro quanto aos critérios para reconhecimento dos direitos e
obrigações relacionados à utilização dos bens públicos – UBP (resultou na exclusão do lucro líquido
no valor de R$ 36.147.295,71). Não apresenta preliminares.
Quanto ao primeiro ponto, explica que antes das retificações que resultaram nos
créditos objeto das Per/Dcomps, a Contribuinte realizava a depreciação contábil dos bens do seu
ativo imobilizado segundo as taxas estabelecidas pela agência reguladora (ANELL), que em alguns
componentes do ativo imobilizado, inclusive, ultrapassavam o período da concessão. Com isso, a
depreciação contábil era igual à depreciação fiscal, sem que fossem realizados ajustes no lucro
tributável (LALUR).
A Contribuinte esclarece que com a correção dos critérios limitou-se as referidas
taxas ao período da concessão, mediante exclusões do lucro tributável (exclusões temporárias no
LALUR). Referida correção resultou na exclusão do valor de R$ 18.214.170,04 do lucro tributável,
com a consequente redução do IRPJ/CSLL devidos, justamente a base utilizada para recuperação
dos valores através das Per/Dcomps. Informa que o LALUR ajustado que considera essas
retificações consta à fl. 78/81 do dossiê.
A DRF, ao apreciar essa matéria, assim se manifestou:
Uma parcela desse aumento, no montante de R$ 18.214.170,04, se deveu à
diminuição do período de depreciação, que passou do prazo regulatório
estabelecido pela ANEEL para o prazo do contrato de concessão que a interessada
tem com essa agência. O encurtamento do prazo fez aumentar a taxa e,
consequentemente, o valor depreciado.
A fiscalização considerou que cabe indenização ao contratado em regime de
concessão pelas parcelas não depreciadas e, ainda, que, em condições normais de
uso, ativos devem ser depreciados com observância das taxas fixadas e publicadas
pela RFB.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900509/2020-43
10
A interessada defendeu-se argumentando que o direito à indenização afirmado
pela fiscalização não é certo. Juntou ofícios em que a ANEEL, em resposta à outras
duas empresas com contratos que seriam similares aos seus, afirma o que se vê
na imagem abaixo.

É preciso, contudo, observar que a informação em que a interessada se baseou –
segundo a qual não teria direito, ao final do contrato de concessão do qual é
parte, à indenização pelo investimento não depreciado – foi dada apenas, “em
tese” pelo ente contratante e relativamente a um contrato que não envolve a
interessada.
A resposta da ANEEL faz alusão a dispositivo da Lei no 9.074/95, assim vazado:
“Art. 4o As concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços e instalações de energia
elétrica e de aproveitamento energético dos cursos de água serão contratadas, prorrogadas ou
outorgadas nos termos desta e da Lei no 8.987, e das demais.
(...)§ 2o As concessões de geração de energia elétrica anteriores a 11 de dezembro de 2003 terão o
prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a 35 (trinta e cinco) anos, contado da
data de assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado por até 20 (vinte) anos, a
critério do Poder Concedente, observadas as condições estabelecidas nos contratos." (grifado agora)
É preciso observar que o dispositivo em questão não veda a indenização ao final
do contrato, acaso a depreciação do bem ainda não tenha sido concluída. A
norma tão somente estabelece o prazo para o desvalor progressivo do bem.
A Lei no 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, assim
estabelece:
“Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham
sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.”
(grifado agora)
Como se vê, a lei é expressa em determinar a indenização sobre os bens
reversíveis, na monta em que ainda não depreciados – ou amortizados, acaso
sejam intangíveis. Nem poderia ser diferente, afinal, o contrário disso implicaria
enriquecimento sem causa do concedente.
Tanto assim que o artigo 14 da Lei no 9.427/96, também mencionado pela
fiscalização, fazendo referência à Lei no 8.987/95 citada acima, impõe a
indenização à concessionária:
“Art. 14. O regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica,
conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende:
(...)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900509/2020-43
11
II - a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos em obras e instalações que
reverterão à União na extinção do contrato, garantida a indenização nos casos e condições
previstos na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nesta Lei, de modo a assegurar a qualidade
do serviço de energia elétrica;
(...)” (grifado agora)
Sobre as taxas de depreciação fixadas pela administração tributária, é preciso
esclarecer que elas podem ser alteradas para se adequar à realidade –
demonstrada pelo sujeito passivo, quando se tratar de uma particularidade do seu
caso, ou resultante de um mandamento legal. Nesse sentido é a inteligência da Lei
no 4.506/64:
“Art. 57. Poderá ser computada como custo ou encargo, em cada exercício, a importância
correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da
natureza e obsolescência normal.
§ 1o A quota de depreciação dedutível na apuração do imposto será determinada mediante a
aplicação da taxa anual de depreciação sobre o custo de aquisição do ativo.
§ 2o A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar
a utilização econômica do bem pelo contribuinte, na produção dos seus rendimentos.
§ 3o A administração do Impôsto de Renda publicará periódicamente o prazo de vida útil admissível
a partir de 1o de janeiro de 1965, em condições normais ou médias, para cada espécie de bem,
ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada às
condições de depreciação dos seus bens, desde que faça a prova dessa adequação, quando adotar
taxa diferente.
(...)” (grifado agora)
Ora, a Lei no 9.074/95 é clara ao estabelecer os prazos específicos de depreciação
para contratos como o da interessada. Não há falar, por conseguinte, em
prevalência dos prazos gerais fixados pela Fazenda.
Assim, a depreciação, para fins fiscais, adequada ao caso era, sem sombra de
dúvidas, aquela estabelecida na Lei no 9.074/95, e que fora inicialmente
empregada pela interessada. Não há fundamento legal que ampare a substituição
do prazo legal lá estabelecido pelo prazo de duração do contrato, ou mesmo pelo
prazo geral estabelecido pelo Fisco para casos sem regras específicas.
Acertado, por conseguinte, o procedimento fiscal neste ponto.
Compreendo que a decisão deve prevalecer por seus próprios fundamentos.
Ao contrário do que defendeu a Recorrente em petição protocolizada às fls.
371/373 dos autos, tais fundamentos não sucumbem ao teor do ofício no 509/2020-SFF/ANEEL,
que noticiou não haver, no caso, qualquer direito à indenização da contribuinte recorrente. A DRJ,
ao fazer referência, naquela ocasião, aos ofícios juntados em que a ANEEL, em resposta à outras
duas empresas com contratos que seriam similares aos da Recorrente, apenas observou que a
informação em que a Interessada se baseou – segundo a qual não teria direito, ao final do
contrato de concessão do qual é parte, à indenização pelo investimento não depreciado – foi dada
“em tese”, pois envolvia contrato que não envolvia até aquele momento a interessada.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900509/2020-43
12
Compreendo que esse não foi o motivo que embasou o indeferimento do pleito do
Contribuinte. Restou claro, no meu modo de ver, que Lei no 9.074/95 estabeleceu prazos
específicos de depreciação para contratos como o da interessada, o que prevalece, por
conseguinte, sobre os prazos gerais fixados pela Fazenda. Assim, a depreciação, para fins fiscais,
adequada ao caso era, sem sombra de dúvidas, aquela estabelecida na Lei no 9.074/95, e que fora
inicialmente empregada pela interessada. Não há fundamento legal que ampare a substituição do
prazo legal lá estabelecido pelo prazo de duração do contrato, ou mesmo pelo prazo geral
estabelecido pelo Fisco para casos sem regras específicas.
Com referência a outra parcela de exclusão ao lucro real não admitida pelo Fisco, no
valor de R$ 36.147.295,71, que resultou na mudança de critério de contabilização dos encargos
devidos pela utilização de bens públicos, também não prosperam os argumentos da Recorrente.
Por concordar com os fundamentos da DRJ, transcrevo-os a seguir, para adotá-los
como razões de decidir:
No caso em tela, a interessada é contratualmente devedora, em razão de uso de
bem público, de R$ 3,2 milhões anuais. Por ser tal valor pago em parcelas
mensais, sobre tal fracionamento incide encargos. Ou seja, o parcelamento não
foi contratado a título não oneroso.
A mudança contábil promovida pela interessada deixou de tratar 1/12 (um doze
avos) do montante anual, acrescido dos encargos de parcelamento, como despesa
mensal incorrida. O que se fez foi tratar o valor total do contrato – o prazo em
anos de duração da avença multiplicado pelo valor anual - como um ativo
incorpóreo e, contra tal lançamento, apôs-se um uma obrigação de pagamento do
montante total. A partir daí, as parcelas mensais passaram a ser tratadas como
amortização do valor total devido.
Ocorre que, os encargos que seriam devidos sobre o valor anual passaram a ser
devidos, ab initio, sobre o valor total da obrigação, fazendo nascer um acúmulo de
encargos crescentes que resultou, artificialmente, na multiplicação das deduções.
E é a própria memória de cálculo juntada pela interessada que demonstra isso.
Ora, o direito tributário não alberga mudanças de critérios contábeis que se
prestem unicamente a multiplicar deduções da base tributável. Mormente
quando o incremento dos valores se dá pela equivocada incidência de encargos
sobre montantes globais e não anuais, como é o caso em tela.
A própria interessada parecia não estar segura quanto a isso. Afinal, não obstante
narrar reiterados alertas de sua auditoria privada, motivou-se a promover a
alteração para o que hoje defende como correto apenas muito tempo depois,
praticamente ao apagar das luzes de ver precluso o pretendido direito creditório,
que adveio da drástica redução do débito após quase cinco anos de confessado.
Sendo assim, em nada merece reproche o despacho decisório.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.573 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900509/2020-43
13
Logo, não se reconhece o direito creditório postulado, como também não se
homologa a compensação realizada.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão
recorrida.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 397
DF CARF MF
Original